Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749573-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: RAFAEL RAMBO NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de RAFAEL RAMBO NUNES, contra ato reputado ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina - DF (Autoridade Coatora), que postergou a análise da tese de nulidade das provas, fundada na prática da fishing expedition, para a sentença, por entender ser imprescindível a realização da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas, as quais poderão esclarecer a dinâmica da diligência e as circunstâncias da apreensão (ID 78270882 – pág. 35). Em síntese, alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente é ilegal, por não ter havido situação de flagrante delito (art. 302 do CPP), porquanto a prisão decorreu de uma "dedução investigativa" e não de um crime em andamento, sendo um "flagrante por derivação", figura rejeitada pela doutrina e jurisprudência, e o crime seria instantâneo, não permanente. Sustenta, ainda, a ilegalidade formal, afirmando que a policial que conduziu o flagrante (Sara Evelin de Sales Oliveira) atuou na oitiva das testemunhas, em ofensa ao art. 304 do CPP, comprometendo a imparcialidade do procedimento, e o desvio de finalidade ou fishing expedition, pois o mandado de busca e apreensão, que tinha como objeto inicial a apuração de ameaças e difamações, foi utilizado para buscar indícios de crimes diversos (usura, extorsão e posse de munição/arma), sem autorização judicial específica. Argumenta que a ilegalidade da prisão não pode ser postergada, sendo cabível o Habeas Corpus para resguardar o direito de locomoção do paciente. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição imediata do alvará de soltura, e, caso necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus não deve ser admitido. Compulsando os autos, verifica-se que o ato impugnado é a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, na qual o magistrado, ao analisar o requerimento de relaxamento da prisão do paciente, fundado na nulidade de provas, deliberou (ID 78270882 – pág. 35), verbis: (...) Inicialmente, considerando a petição de ID. 255494469, defiro a habilitação do(a) advogado(a) subscritor(a). No que concerne aos requerimentos, é certo que a prática da "fishing expedition" é repudiada pelo ordenamento jurídico. Todavia, o encontro fortuito de provas constitui hipótese de compatibilidade com o sistema jurídico, cuja análise demanda exame casuístico, à luz das circunstâncias concretas da diligência. A validade da prova dependerá, portanto, da forma como as buscas foram executadas e das condições em que os elementos foram localizados. Diante disso, revela-se imprescindível a realização da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas, as quais poderão esclarecer a dinâmica da diligência e as circunstâncias da apreensão. Posto isso, mantenho a decisão proferida no ID. 250933525, postergando a análise da alegada nulidade para a sentença, momento processual adequado para o exame conjunto das teses defensivas e do acervo probatório, possibilitando a formação de juízo seguro e a prolação de decisão justa sobre a matéria. Determino à Secretaria que proceda às anotações pertinentes quanto à habilitação deferida. Aguarde-se a audiência já designada. A defesa técnica alega que essa decisão judicial é um ato ilegal que deve ser corrigido imediatamente via Habeas Corpus, por atingir o direito de liberdade do paciente. Contudo, como se denota, a matéria central do writ - ilegalidade do flagrante e nulidade das provas obtidas por desvio de finalidade (fishing expedition) e vício formal - não foi definitivamente decidida pelo Juízo de primeiro grau, que expressamente optou por reservá-la para o julgamento final, após a instrução processual. Com efeito, a apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva, fundado nas teses de nulidade supra referidas, diretamente por este Tribunal, sem o julgamento de mérito pelo juízo a quo, configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, porquanto, como bem explanado pela autoridade judicial impetrada, a dinâmica dos fatos em que as buscas e as apreensões foram realizadas deve ser elucidada mediante a realização da instrução processual. Logo, resta ao impetrante aguardar a prolação da sentença para, então, interpor, e o caso, o recurso cabível, oportunidade em que poderá suscitar as nulidades e ilegalidades perante este Tribunal. Sobre o tema, vale conferir recentes julgados da colenda Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes. 2. Os agravantes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, com posterior conversão em prisão preventiva. A decisão foi fundamentada na gravidade concreta do delito, quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes dos pacientes. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem no habeas corpus originário, e esta Corte Superior manteve o entendimento das instâncias ordinárias quanto à necessidade da prisão cautelar. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve supressão de instância quanto à nulidade do flagrante e à ausência de justa causa para a ação penal; (ii) saber se a fundamentação da prisão preventiva foi genérica e baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (iii) saber se houve desproporcionalidade na medida cautelar diante da possibilidade de aplicação de penas alternativas; e (iv) saber se foi demonstrada concretamente a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 5. A alegação de nulidade do flagrante apontada pela defesa e a ausência de justa causa para a ação penal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, configurando matéria nova e incorrendo em supressão de instância. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A alegação de nulidade do flagrante e ausência de justa causa para a ação penal não pode ser apreciada por esta Corte Superior quando não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.753/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2020; STJ, AgRg no HC 913536/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024. (AgRg no RHC n. 219.927/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (14 G DE COCAÍNA). NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MONITORAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA (TELE-PÓ) E REITERAÇÃO DELITIVA. UMA CONDENAÇÃO E CINCO PROCESSOS EM ANDAMENTO POR IDÊNTICO DELITO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA USUFRUINDO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. ATIVIDADE DELITUOSA NO DOMICÍLIO DE FORMA REITERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (HC n. 1.016.571/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.) Oportuno colacionar, ainda, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Se a tese de nulidade do flagrante não foi levada à apreciação do juízo de origem, seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância. 2. A prática de novo crime, da mesma espécie, quando foi concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico ao paciente há pouquíssimo tempo, constitui cenário de risco concreto de reiteração delitiva que justifica a decretação da custódia cautelar. 3. A ocupação lícita do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1975396, 0704555-76.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDOS DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTâNCIA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES. ARQUIVAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO ISOLADO NÃO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses de nulidade das provas por violação de domicílio e de atipicidade da conduta, que se referem ao mérito da ação penal e devem ser enfrentadas inicialmente pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância, uma vez que não há flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento de nulidade de ofício. (...) 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1897100, 0729559-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 06/08/2024, grifo nosso) Dessa forma, a impetração é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora